Tribunal: TJSP
Processo: 1500168-29.2019.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
FURTO QUALIFICADO e FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial de Marta Conceição corroborada pelas declarações do representante da vítima e depoimento da testemunha, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Sílvio Gabriel isolada – Crime praticado em concurso de pessoas – Atipicidade com fundamento na insignificância.

Ementa:
FURTO QUALIFICADO e FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial de Marta Conceição corroborada pelas declarações do representante da vítima e depoimento da testemunha, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Sílvio Gabriel isolada – Crime praticado em concurso de pessoas – Atipicidade com fundamento na insignificância. Descabimento – Crime impossível. Inocorrência (Súmula 567 do STJ) – Estado de necessidade não comprovado. Ônus da defesa (CPP, art. 156) – Privilégio (CP, artigo 155, § 2o) para Sílvio Gabriel. Preenchidos os requisitos legais (primariedade e valor do objeto inferior a um salário mínimo). Precedentes do STJ – Desclassificação para furto simples. Impossibilidade – Condenações mantidas.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos (Marta Conceição). Mau antecedente e Culpabilidade (1/6). Sanções nos patamares (Sílvio Gabriel) – Confissão espontânea de Marta Conceição. Retorno aos mínimos. Menoridade relativa de Sílvio Gabriel. Atenuante inócua (Súmula 231 do STJ) – Privilégio do pequeno valor (Sílvio Gabriel). Redução na fração de 1/3. Razoabilidade e proporcionalidade – Regime inicial fechado para Marta Conceição e aberto para Sílvio Gabriel – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) para Sílvio Gabriel. Impertinente a benesse para Marta Conceição (CP, art. 44, III) – Apelo provido em parte para reconhecer o privilégio e a menoridade relativa a Sílvio Gabriel, afastar a reincidência de Marta Conceição, e, via de consequência, reduzir suas penas.